Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706784-97.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO PEREIRA DE FREITAS APOLINARIO VIANNA APELADO: WENDELL QUISPE VIANA, MAYKON GUSTAVO JUVINO VIANA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia na primeira fase da ação de exigir contas proposta por Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana contra ele. Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana narraram na petição inicial que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna foi nomeado inventariante no processo no 0033564-43.2010.8.07.0003 em 20.11.2013. Afirmaram que houve outras demandas judiciais entre as partes desde então. Alegaram que as partes celebraram um acordo em 21.11.2022 para resolver todas as pendências judiciais. Informaram que a parte adversa comprometeu-se na transação a dar prosseguimento ao inventário de forma mais célere. Sustentaram que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna trocou de advogado três (3) vezes desde a celebração da avença, além de deixar de cumprir atos simples na condução do inventário. Ressaltaram que a atitude inerte do inventariante resulta na dilapidação do patrimônio inventariado (id 77205412). Requereram a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O pedido formulado na ação foi a condenação de Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna a prestar as contas devidas. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana foi deferido (id 77205429). Contestação (id 77205433). Réplica (id 77205437). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna foi deferido (id 77205454). O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas para determinar que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna prestasse contas de sua administração como inventariante no período compreendido entre 21.11.2022 e a data em que proferida a decisão de id 77205456. Condenou Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça (id 77205456). Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna interpôs apelação. Alega que não há obrigação de prestar contas referentes aos aluguéis dos imóveis, pois foi determinado na ação de inventário que os valores recebidos a referido título fossem depositados em conta vinculada ao juízo, o que comprova que ele não administra nenhuma quantia referente à locação dos bens. Afirma que também tem interesse em resolver o inventário e que não tem culpa na demora do processo. Ressalta que falta pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o que ainda não foi feito porque as partes não condições dinheiro para tanto. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de rejeitar o pedido formulado na ação. Preparo dispensado porque Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna é beneficiário da gratuidade da justiça. Contrarrazões (id 77205461). É o relatório. 1. Aplicação do princípio da fungibilidade recursal O procedimento especial da ação de exigir contas apresenta duas (2) fases distintas: 1) na primeira fase declara-se a existência ou inexistência do dever de prestar contas; 2) na segunda fase prestam-se as contas devidas. A decisão recorrida julgou a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas e acolheu o pedido formulado na petição inicial. A decisão que acolhe o pedido para condenar o réu a prestar contas é uma decisão parcial de mérito e deve ser impugnada por agravo de instrumento nos termos dos arts. 550 e 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil.[1] Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna interpôs apelação. Analiso a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao caso dos autos. A aplicação do princípio da fungibilidade deve obedecer a três (3) requisitos: 1) dúvida objetiva; 2) inexistência de erro grosseiro; e 3) observância do prazo.[2] Não há dúvidas a respeito do preenchimento do terceiro requisito, pois o prazo para a interposição da apelação e do agravo de instrumento foi unificado em 15 (quinze) dias úteis.[3] Cabe avaliar o preenchimento dos dois primeiros requisitos para a aplicação do princípio da fungibilidade. A dúvida objetiva e a inexistência de erro grosseiro em verdade representam a mesma coisa: a existência de uma controvérsia objetiva sobre qual o recurso cabível, com base em divergência jurisprudencial, doutrinária ou mesmo na interpretação da lei. O Juízo de Primeiro Grau denominou o ato judicial de id 77205456 como sentença. Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna foi induzido a erro pelo magistrado, motivo pelo qual interpôs apelação. A indução da parte a erro pelo Juízo de Primeiro Grau afasta o erro grosseiro e permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confiram-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2.1. Uma vez que o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença", fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional, é cabível admitir o recurso de apelação como o competente agravo de instrumento. 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para conhecer do agravo e, de plano, dar provimento ao recurso especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.593.214/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 16/12/2020.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO A ERRO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que o recurso cabível era a apelação, nos termos do art. 1.015 do CPC. 2. O Tribunal de origem reconheceu a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, concluindo que o equívoco constituía erro grosseiro. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o jurisdicionado é induzido a erro. III. Razões de decidir 4. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando o jurisdicionado é induzido a erro, não havendo menção à extinção do processo na decisão recorrida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a casos de indução a erro pelo magistrado, afastando a caracterização de erro grosseiro. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar a aplicação do princípio da fungibilidade pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso seja recebido como apelação. Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado. 2. A ausência de menção à extinção do processo pode induzir o jurisdicionado a erro, justificando a aplicação da fungibilidade recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o, 485, 487, I, 924 e 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.829.983/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020; STJ, EAREsp n. 230.380/RN, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2017; STJ, AgInt no REsp n. 1.911.924/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022. (REsp n. 2.146.311/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) Os requisitos autorizadores da aplicação do princípio da fungibilidade estão presentes, de modo que o conhecimento da apelação como agravo de instrumento mostra-se adequado. Conheço da apelação como agravo de instrumento em decorrência da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Violação ao princípio da dialeticidade O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, limitam-se a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[4] O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas para determinar que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna prestasse contas de sua administração como inventariante no período compreendido entre 21.11.2022 e a data em que proferida a decisão de id 77205456. A decisão de id 77205456 está estruturada no fundamento de que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna tem a obrigação de prestar contas na qualidade de inventariante, nos termos do art. 618, inc. VII, do Código de Processo Civil, enquanto Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana possuem legitimidade para exigir a prestação de contas na qualidade de herdeiros. O Juízo de Primeiro Grau afastou todas as alegações trazidas em contestação de forma fundamentada. Consignou que a argumentação de Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna não é suficiente para afastar o dever de prestar contas. Ressaltou que o depósito do valor referente aos aluguéis dos imóveis em conta judicial por determinação do Juízo do inventário não isenta o inventariante da obrigação de prestar contas de forma clara e detalhada. Destacou que a prestação de contas não se limita à comprovação dos depósitos realizados, mas abrange toda a gestão do espólio, inclusive as despesas realizadas, a conservação dos bens, os contratos firmados, entre outros aspectos relevantes. Frisou que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna não comprovou de forma inequívoca que todos os aluguéis de todos os imóveis foram depositados em conta judicial durante todo o pedido questionado nem que os bens são administrados da maneira devida. Salientou que a falta de recursos para pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) não exime o inventariante do dever de prestar contas, pois as questões são distintas (uma relativa à administração transparente dos bens do espólio, a outra tributária) e não se confundem. Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna limita-se a insistir nos argumentos trazidos em contestação, os quais foram afastados de forma fundamentada. Ele alega que não há obrigação de prestar contas referentes aos aluguéis dos imóveis, pois foi determinado na ação de inventário que os valores recebidos a referido título fossem depositados em conta vinculada ao juízo, o que comprova que ele não administra nenhuma quantia referente à locação dos bens. Afirma que também tem interesse em resolver o inventário e que não tem culpa na demora do processo. Ressalta que falta pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o que ainda não foi feito porque as partes não possuem condições para tanto. A argumentação trazida na apelação não impugna os fundamentos da decisão de id 77205456 utilizados para afastar as alegações trazidas em contestação. O recurso deve impugnar todos os argumentos suficientes para a manutenção da decisão. Ou seja, caso a decisão fundamente-se em mais de um argumento, e todos eles forem suficientes para sua manutenção, o recurso viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar cada um deles conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[5] Verifico que o recurso não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação no 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[6] Ante o exposto, conheço da apelação como agravo de instrumento em razão da aplicação do princípio da fungibilidade; não conheço do agravo de instrumento por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Exigibilidade dos ônus de sucumbência suspensa porque o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. (...) § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...); II - mérito do processo; (...) [2] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO A QUAL RECONHECEU A CONFIGURAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. (...) III - A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento de dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido. (...) VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no REsp 1656690/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 16/11/2017) [3] “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)”. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [4] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [5] STJ, AgInt no AREsp n. 2.139.912/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15.5.2023, DJe de 18.5.2023. [6] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.